Tribunal: TJDFT
Processo: 0721523-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Processo : 0721523-21.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 195558233 dos autos originários n. 0707597-10.2024.8.07.0020), proferida em embargos de terceiro, que indeferiu a tutela de urgência objetivando o desbloqueio da penhora realizada via SISBAJUD na conta da embargante, aqui agravante, no cumprimento de sentença n. 0708268-38.2021.8.07.0020. Eis o teor da decisão atacada: Trata-se de Embargos de Terceiro ajuizados por MARCIA MARISTELA FREIRE CANDIDO em desfavor de PRISCILA CORREA E CASTRO PEDROSO BENTO, nos quais pretende a desconstituição da constrição efetivada em sua conta bancária oriunda dos autos do Cumprimento de Sentença no 0708268-38.2021.8.07.0020. Para tanto, afirma se tratar de pessoa estranha ao cumprimento de sentença em referência e, ainda assim, sofreu a constrição que se pretende a liberação. Além das demais razões de fato expostas, afirma que a conta bancária onde foi realizada a constrição foi aberta exclusivamente com a finalidade de receber a pensão alimentícia dos filhos menores da embargante, que é depositada mensalmente pelo genitor, conforme arbitrado na sentença proferida nos autos da Ação de Alimentos no 0713383-40.2021.8.07.0020. Pugnou, assim, pela concessão de tutela de urgência, para que seja desbloqueada a penhora indevidamente lançada na conta bancária da embargante no NUBANK, destinada a receber os alimentos de seus filhos menores, além da ordem para que não seja mais lançada nenhuma constrição em suas contas bancárias, uma vez que se trata de parte ilegítima nos autos do Cumprimento de Sentença no 0708268-38.2021.8.07.0020. É o relato do necessário. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Das alegações formuladas e da documentação apresentada, não vislumbro, nesta fase embrionária, a probabilidade do direito invocado pela parte embargante. Na hipótese em tela, as questões suscitadas pela embargante já foram reiteradas e exaustivamente debatidas nos autos do Cumprimento de Sentença no 0708268-38.2021.8.07.0020, onde foi determinada a penhora dos alugueis devidos ao executado Joni Correa da Costa, proprietário do imóvel onde a ora embargante incontestavelmente reside. Noto, por oportuno, que a relação locatícia existente entre a embargante e Joni Correa da Costa é afirmada pelo executado desde a fase de conhecimento do processo no 0708268- 38.2021.8.07.0020. Naqueles autos, a embargante foi adequadamente intimada para que depositasse em conta judicial a integralidade dos alugueis mensais decorrentes da referida relação locatícia, até a satisfação do débito. A determinação, inclusive, foi reiterada, ocasião em que a locatária, ora embargante, foi advertida de que o não cumprimento voluntário da obrigação a si imposta implicaria em arresto em suas contas bancárias. Ressalto, por oportuno, que não houve impugnação da decisão que deferiu a penhora em questão. Logo, não se verifica qualquer ilegalidade ou irregularidade na ordem de constrição emanada daqueles autos. Por fim, em que pese a alegação de que o valor bloqueado pertence a uma conta bancária onde é realizado o pagamento de pensão alimentícia dos filhos da autora, o que fatalmente levaria à imediata ordem de desbloqueio do valor, não há nos autos nenhum documento que demonstre o alegado. Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. A agravante sustenta que a penhora recaiu sobre a conta do NUBANK aberta para o recebimento de pensão alimentícia de seus filhos menores, conforme demonstram os documentos juntados. Salienta que é terceira estranha ao cumprimento de sentença n. 0708268-38.2021.8.07.0020. Explica que reside no apartamento do executado Joni Correa da Costa, seu ex-cunhado, sem pagar aluguel, pois é responsável por “pagar as contas do imóvel e mantê-lo, ajudando seu ex-cunhado que está passando por uma crise financeira e não tem condições de pagar as contas do apartamento, conforme consta na declaração ID’s 193211725 e 193211728, considerando também que o CONTRATO DE LOCAÇÃO QUE EXISTIU ENTRE AS PARTES JÁ ESTAVA VENCIDO HÁ UM ANO (DESDE 03/08/2-2022) QUANDO A DECLARAÇAO FOI ASSINADA POR MÁRCIA EM AGOSTO DE 2023”. Destaca que “foi bloqueado o importe de R$ 298,39 (duzentos e noventa e oito reais e trinta e nove centavos) que correspondiam a parte da pensão alimentícia dos filhos menores de MÁRCIA, SENDO OS VALORES IMPENHORÁVEIS NA FORMA DO ART. 833, IV, DO CPC, POR SER VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR E AINDA POR CIMA, INFERIORES A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS”. Frisa que a quantia constrita é imprescindível para o sustento das crianças. Diz que é “nítido que a a agravada PRISCILA se utilizou de ardil para tentar receber da agravante o crédito de seus honorários advocatícios oriundos da ação de origem no 0708268-38.2021.8.07.0020 que não está conseguindo receber do executado JONI, porém QUER ONERAR MÁRCIA QUE NÃO TEM NADA A VER COM O “PROBLEMA” ENTRE PRISCILA E JONI e locupletar-se ilicitamente às custas da agravante que NÃO PAGA ALUGUÉIS A JONI”. Esclarece que não se manifestou no cumprimento de sentença após ser intimada da penhora porque confundiu os processos, tendo em vista a existência de uma execução movida pelo condomínio contra Joni (0710122-72.2018.8.07.0020). Alega cerceamento de defesa no cumprimento de sentença, pois em decisão proferida após o indeferimento da tutela de urgência aqui impugnada, o juízo a quo determinou a expedição de alvará do valor bloqueado, sem observar os prazos processuais em curso nos embargos de terceiro. Pede a suspensão do cumprimento de sentença e dos embargos de terceiro, bem como a concessão da tutela de urgência para desbloquear a quantia penhorada na conta do NUBANK. No mérito, a reforma da decisão. Decido. Inicialmente, não conheço da insurgência relacionada a expedição de alvará porque disso não tratou a decisão agravada. Além disso, há manifesta inadequação deste agravo de instrumento para veicular pleito de cerceamento de defesa em outro processo, cabendo à parte valer-se da via própria, se o caso. Dito isso, admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. De acordo com o art. 674 do CPC, “Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”. No caso, a agravante insurge-se da penhora realizada via SISBAJUD na sua conta bancária, no cumprimento de sentença n. 0708268-38.2021.8.07.0020. Sustenta que a constrição recaiu sobre a conta do NUBANK aberta para o recebimento de pensão alimentícia de seus filhos menores. Do exame dos autos, verifico que no aludido cumprimento de sentença foi deferida a penhora dos aluguéis devidos ao executado, Joni Correa da Costa, em relação ao apartamento no 1206 do Residencial Buriti, localizado na Rua Buriti, Lote 05, Águas Claras/DF. Na oportunidade, foi determinada a intimação da locatária para depositar a integralidade do valor dos aluguéis, até a satisfação da dívida, no importe de R$ 4.446,37 (id. 174575638 dos autos n. 0708268-38.2021.8.07.0020). Em seguida, o juízo a quo advertiu a locatária de que o não cumprimento voluntário da decisão implicaria em arresto de suas contas bancárias até o limite do valor do débito (id. 183778050 dos autos n. 0708268-38.2021.8.07.0020). A locatária, aqui agravante, foi intimada das decisões, conforme certidão do oficial de justiça (id. 187270835 dos autos n. 0708268-38.2021.8.07.0020). Todavia, não se manifestou, ensejando a ordem de consulta no sistema SISBAJUD ora impugnada. Em exame preliminar, não se sustenta a alegação de que a agravante não é locatária do imóvel do executado. A uma porque o contrato de locação celebrado entre as partes prevê a prorrogação por termo indeterminado após o término da avença, previsto para 10/08/2022, no caso de silêncio entre os contratantes (cláusula quinta do id. 59567805). A duas porque a despeito de a agravante sustentar que paga as despesas do indigitado apartamento, existem taxas condominiais recentes inadimplidas, conforme consta da execução movida pelo condomínio contra o proprietário da unidade (id. 190995089 – p. 3 dos autos n. 0710122-72.2018.8.07.0020). Além disso, não foi juntado nenhum comprovante de pagamento das contas da unidade imobiliária, a fim de corroborar a tese recursal. A três porque o cadastro de moradores assinado pela própria agravante, em 06/01/2023, informa que ela é locatária do imóvel (id. 173044512 dos autos n. 0708268-38.2021.8.07.0020). Não bastasse, o auto de penhora recebido pela agravante informa claramente o processo de referência (id. 187270837 dos autos n. 0708268-38.2021.8.07.0020), não servindo de amparo para a justificativa de que a agravante não se manifestou no cumprimento de sentença porque confundiu os processos. Enfim, sobressai ressaltar que não houve impugnação à penhora em comento, motivo pelo qual resta descabido reclamar da constrição após transcorrido o prazo legal. No entanto, observo que a agravante comprovou que a penhora efetivada na conta do NUBANK incidiu sobre os alimentos pagos aos filhos menores. Assim, está devidamente evidenciada a probabilidade do direito somente em relação ao bloqueio de R$ 298,39 (id. 59567779). Nada obstante, ainda pendendo o contraditório e exame pelo Colegiado, evidente o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão liminar, caso desconstituída desde logo a penhora, o que encontra vedação no art. 300, § 3o, do CPC. Enfim, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 5 de junho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator